Tribunal: STF
Processo: ARE 1479096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ÓBITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NATUREZA OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE ADEVERSIDADE DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS COMO CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DO CONDUTOR DE ATENÇÃO E CUIDADO NA DIREÇÃO DO AUTOMÓVEL – DEMANDA AJUIZADA POR MARIDO E POR FILHO DE VÍTIMA FATAL – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CARACTERIZAÇÃO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    - Nos termos do art. 37, §6.º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é de natureza objetiva, independente da existência de culpa, exigindo-se, tão somente, a comprovação de uma conduta estatal, do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro.



    - Não configura hipótese de caso fortuito ou força maior a ocorrência de fortes chuvas no local em que se deu o acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade do Município Réu – no qual trafegava, como passageira, a vítima fatal – tendo em vista que dever do condutor atuar com a atenção e o cuidado compatíveis às condições climáticas, nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.



    - Caracteriza-se dano moral indenizável em caso de morte prematura de parente próximo, diante dos naturais sentimentos negativos de tristeza, angústia, impotência e desespero.



    - Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto.



    - A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente